Tribunal: TJMT
Processo: 0014330-71.2015.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0014330-71.2015.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Arrendamento Mercantil]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[EIRE ADRIANE CARNEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 109.304.768-24 (AGRAVADO), DIONATAN GOMES DUARTE - CPF: 022.855.071-86 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVANTE), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE C/C DANO MORAL E RESTITUIÇÃO – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO APELO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – RAZÕES RECURSAIS DO AGRAVO INTERNO QUE IGUALMENTE NÃO DIALOGAM COM A REALIDADE DOS AUTOS – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente fundamentos de fato e de direito que justifiquem a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter razões que amparem o inconformismo da parte e justifiquem a necessidade de reforma da decisão, e esses fundamentos, por razões lógicas, devem se referir aos fatos discutidos nos autos, além de, necessariamente, guardar correlação (e dialogar) com o teor da decisão atacada; não sendo atendido esse requisito, o não conhecimento do recurso é medida impositiva por afronta ao princípio da dialeticidade.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO no 0014330-71.2015.8.11.0041 (interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob o mesmo número) – CLASSE 206 – CNJ – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por BANCO ITAUCARD S.A. contra a decisão monocrática vinculada ao Id. no 77277997,
que,

considerada a inadmissibilidade

recursal

por violação ao princípio da dialeticidade
, não conheceu do

Recurso de Apelação Cível no
0014330-71.2015.8.11.0041, este
interposto

pelo Banco/agravante
contra a r. sentença proferida
pelo MM Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Nulidade c/c Dano Moral e Restituição
” (Proc. no 14330-71.2015.8.11.0041), ajuizada contra o Banco por EIRE ADRIANE CARNEIRO DO NASCIMENTO, julgou parcialmente procedente o pedido, para declarar a nulidade da cobrança da tarifa de serviços de terceiros, “uma vez que cobrada por serviço genérico, não se podendo apurar que serviço foi prestado”, mantendo, porém, a cobrança dos demais encargos pactuados; a r. sentença condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da causa (cf. Id. no (cf. Id. no 73949963 - Pág. 11).

O Banco/agravante sustenta que o julgamento do recurso de apelação por decisão monocrática violou as normas do art. 932 do CPC
,
pois, a teor do referido dispositivo, “
ao relator cabe apenas a análise do recurso no sentido de verificar se o mesmo está de acordo ou não com súmula vigente, ou jurisprudência dominante no Tribunal, e não analisar o mérito do recurso
” (cf. Id. no 80191497 – Pág. 3).

Reinsiste na tese de que “
as tarifas cobradas pela instituição financeira, além de não evidenciarem cobrança abusiva estão expressamente previstas no contrato celebrado entre as partes, bem como ficou comprovada prestação do serviço
”, em específico a taxa de “serviços de terceiros”, já que “
da análise do contrato juntado aos autos é possível verificar que além da discriminação de serviço de terceiro, a parte autora apelada teve plena ciência da sua finalidade e para qual prestador de serviço o banco apelante repassou o valor”
, de modo que, sendo descabida a tese da abusividade das taxas/tarifas pactuadas, a ação haveria de ser julgada improcedente, com a inversão do ônus sucumbencial (cf. Id. no 80191497 – Pág. 7).

Assim, pede seja conhecido e admitido o
presente agravo
interno “
dando-lhe o necessário provimento a fim de levar ao conhecimento do colegiado a apreciação da matéria questionada
” (cf. Id. no 80191497 – Pág. 9).

Não foram ofertadas contrarrazões ao

a
gravo

i
nterno (cf. Id. no 84610474
).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art
igo 134-A
, §
1
o
, parte final,
do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, encaminho o recurso para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 10 de maio de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravo interno é manifestamente inadmissível, porquanto as suas razões sequer tangenciam o fundamento fulcral exposto na decisão agravada como motivo decisivo para o não conhecimento do recurso de apelação, em franco desprezo ao trabalho decisório desenvolvido e novamente ao princípio do ônus da impugnação específica (ou dialeticidade), o que, aliás, é reforçado e sobrelevado pela assertiva genérica e aleatória de que era incabível o julgamento monocrático do recurso ao argumento de que matéria de mérito não envolve discussão cujo entendimento fora sumulado ou fixado em tese de recursos repetitivos, afinal, a decisão monocrática sequer julgou o mérito recursal, ao revés disso, baseando-se no inciso III, do art. 932, do CPC/2015, que permite ao relator “
não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida
”, negou seguimento ao recurso.

Para além do fato de o agravo não ter pincelado um único critério que rebatesse a falta de dialeticidade do recurso de apelação, a questão acerca da cobrança de “serviços de terceiros”, apenas foi implantada no texto decisório, para que, conjecturando outro cenário que não fosse a dialeticidade do recurso, se mostrasse a mísera probabilidade de reversão do quadro engendrado pela sentença recorrida, em razão das teses fixadas pelo eg. STJ nos julgamentos dos recursos submetidos ao rito dos recursos repetitivos que tratam sobre o tema em discussão.

Relembro que o princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente fundamentos de fato e de direito que justifiquem a reforma da decisão recorrida.

O recurso deve conter razões que amparem o inconformismo da parte e justifiquem a necessidade de reforma da decisão, e esses fundamentos, por razões lógicas, devem se referir aos fatos discutidos nos autos, além de, necessariamente, guardar correlação (e dialogar) com o teor da decisão atacada; não sendo atendido esse requisito, o não conhecimento do recurso é medida impositiva por afronta ao princípio da dialeticidade.

A propósito:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. 1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impõe o não conhecimento do recurso. Incidência da Súmula 182/STJ. 2. Agravo interno não conhecido. (STJ - PRIMEIRA TURMA - AgInt no REsp 1573013/SE - Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES - julgado em 16/08/2018 - DJe 23/08/2018).

EMENTA: AGRAVO INTERNO - AUSÊNCIA DE COMBATE ESPECÍFICO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. Quando as razões do recurso de Agravo Interno não guardam qualquer relação com os fundamentos da decisão recorrida, há violação ao princípio da dialeticidade, impondo-se o seu não conhecimento. (TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – Ag. Interno 1005965-32.2018.8.11.0000 – Rel. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - Julgado em 15/08/2018 - Publicado no DJE 21/08/2018).

À vista do exposto, não conheço do presente recurso de agravo interno, por violação ao princípio da dialeticidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021